Tribunal: CARF
Processo: 11080.929168/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4°, E 173, INCISO I, DO CTN. INAPLICÁVEIS A PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E A DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional, cuidam dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o lançamento de ofício de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito passivo em pedidos de restituição e em declarações de compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.929168/2011-33
ACÓRDÃO
1101-002.034 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria,
especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição
da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se
expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso
temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4°, E 173, INCISO I, DO CTN. INAPLICÁVEIS A
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E A DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.034 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.929168/2011-33
2
Os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional, cuidam
dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o
lançamento de ofício de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados
informados pelo sujeito passivo em pedidos de restituição e em
declarações de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
10944.98157.190307.1.7.02-0388, de e-fls. 66/102, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
nos valores ali elencados, em relação ao ano-calendário 2005, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 59/63, da DRF em Porto Alegre/RS, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados remanescentes.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.034 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.929168/2011-33
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/05, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em
Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 11-61.484, às e-fls.
134/141, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários não foram capazes de gerar a totalidade do saldo negativo
de IRPJ pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
referente ao período de apuração sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 157/159,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
de início, suscita a decadência da exigência fiscal em comento, tendo em vista que a apuração do
crédito tributário refere-se ao exercício 2006, relativa ao período / ano calendário 2005 e, por sua
vez, a PER/DCOMP data do mesmo exercício. Ou seja, por se tratar de procedimento fiscal
manejado pelo Contribuinte, o FISCO tem o prazo de 05 anos para proceder com a homologação
ou não, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, c/c artigo 150, §
4o, do Código Tributário Nacional.
Assevera que, no caso concreto, a PER/DCOMP em questão foi emitida em 2006
encerrando-se o prazo ainda em 2011 e não em 03/01/2012, como ocorreu, impondo seja deferida
a homologação das compensações procedidas.
A fazer prevalecer sua tese, explicita que na relação entre o fisco e o contribuinte,
cabe à administração tributária, no exercício de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as
atividades dos contribuintes, e, em especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
É próprio desta espécie de lançamento o acompanhamento minudente por parte do fisco e, neste
caso, foi fixado no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o, que o prazo é de 5 anos da ocorrência
do fato gerador para que a administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido esse
lapso temporal, sem que ela tenha se pronunciado, considera-se que o lançamento foi homologado
e extinto o direito do fisco. E isso aplica-se a todas as formas extintivas de débitos tributário,
inclusive, portanto, à compensação tributária (de acordo com o disposto no art. 156 do Código
Tributário Nacional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.034 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.929168/2011-33
4
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2005, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada com a decisão recorrida, interpôs
substancioso recurso voluntário, com uma série de razões que entende passíveis de reformar o
julgado recorrido, as quais passamos a analisar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA x HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
de início, suscita a decadência da exigência fiscal em comento, tendo em vista que a apuração do
crédito tributário refere-se ao exercício 2006, relativa ao período / ano calendário 2005 e, por sua
vez, a PER/DCOMP data do mesmo exercício. Ou seja, por se tratar de procedimento fiscal
manejado pelo Contribuinte, o FISCO tem o prazo de 05 anos para proceder com a homologação
ou não, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, c/c artigo 150, §
4o, do Código Tributário Nacional.
Assevera que, no caso concreto, a PER/DCOMP em questão foi emitida em 2006
encerrando-se o prazo ainda em 2011 e não em 03/01/2012, como ocorreu, impondo seja deferida
a homologação das compensações procedidas.
A fazer prevalecer sua tese, explicita que na relação entre o fisco e o contribuinte,
cabe à administração tributária, no exercício de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as
atividades dos contribuintes, e, em especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
É próprio desta espécie de lançamento o acompanhamento minudente por parte do fisco e, neste
caso, foi fixado no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o, que o prazo é de 5 anos da ocorrência
do fato gerador para que a administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido esse
lapso temporal, sem que ela tenha se pronunciado, considera-se que o lançamento foi homologado
e extinto o direito do fisco. E isso aplica-se a todas as formas extintivas de débitos tributário,
inclusive, portanto, à compensação tributária (de acordo com o disposto no art. 156 do Código
Tributário Nacional.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.034 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.929168/2011-33
5
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados
da entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, a contribuinte formalizou a declaração de compensação em
19/03/2007 (e-fl. 66), com a respectiva intimação/ciência do Despacho Decisório da DRF de
origem em 17/01/2012 (Comprovante, de e-fl. 64), dentro, portanto, do prazo legal, não havendo
se falar em homologação tácita das compensações pretendidas.
Mais a mais, relativamente as demais argumentações da contribuinte, sobretudo
quanto à decadência, melhor sorte não lhe socorre.
Isto porque, os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional,
cuidam dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o lançamento de ofício
de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito passivo em pedidos de
restituição e em declarações de compensação.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.034 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.929168/2011-33
6
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 202
DF CARF MF
Original